Tribunal: TJDFT
Processo: 0012183-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0012183-41.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO RODRIGUES BEZERRA, CELESTINO RUCHINSKI, ELILIA ROSA DO NASCIMENTO ROCHA, JACIARA RODRIGUES CUSTODIO, JOSE CORREIA SOBRINHO, MANOEL BASTOS BRABO, NEUSA RABELO DE CASTRO, OLINDA DA SILVA SALGADO MATIAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em cumprimento à decisão encaminhada pelo Juízo de origem no ofício de ID 22462656, determino o CANCELAMENTO deste precatório exclusivamente em relação ao credor ANTÔNIO RODRIGUES BEZERRA. Promova a Secretária da COORPRE as providências necessárias, inclusive em relação à baixa do nome do referido credor. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, diante da omissão dos herdeiros do credor JOSÉ CORREIA SOBRINHO em pleitearem a habilitação no Juízo da execução e não havendo outros requerimentos pendentes, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Brasília, 30 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto